Tribunal: TJDFT
Processo: 0736089-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0736089-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: EDMILSON OLIVEIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA. contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da 17a Vara Cível de Brasília (0087726-28.2009.8.07.0001) em ação de execução ajuizada contra EDMILSON OLIVEIRA DOS SANTOS: 1. Indefiro o pedido de ID 106735715, uma vez que o acórdão junto ao Agravo de Instrumento 0703835-85.2020.8.07.0000 (ID 92573789), frise-se, já transitado em julgado, indeferiu a penhora sobre percentual do salário do executado, e o fez sobre toda a dívida exequenda, não fazendo, dessarte, qualquer distinção entre o que seria devido ao exequente e o que ao seu patrono. 2. Intime-se a parte credora para requerer o que de direito, apresentando bens passiveis de penhora, no prazo de 05 dias, sob pena de suspensão do feito, a teor do artigo 921, IIII do CPC. Em suas razões recursais, o agravante alega que é possível a penhora em folha de pagamento para seja adimplida a parcela de honorários, que tem natureza alimentar. Aduz que os autos principais foram distribuídos em 2009 e até hoje o executado não se prontificou a satisfazer a obrigação assumida, mesmo que tenha rendimentos elevados. Requer o deferimento da tutela de evidência em razão do interesse protelatório do executado em dilatar o cumprimento da obrigação assumida para conceder o efeito suspensivo ao agravo. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para para determinar a penhora em folha do Executado em patamar de até 30% (trinta por cento) de seus rendimentos para pagamento dos honorários. Preparo devidamente recolhido (ID. 30611128). É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. O CPC trata da possibilidade de concessão de tutela de evidência no art. 311, que diz: Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente. A característica fundamental da tutela de evidência, que a distingue da tutela de urgência, é a dispensa do periculum in mora para sua concessão. No caso, o agravante fundamenta o requerimento de tutela de urgência na hipótese do inciso I do artigo 311 do CPC. Contudo, nesses casos, caracterizados pelo abuso do direito de defesa ou pelo manifesto propósito protelatório da parte, a tutela de evidência não pode ser concedida liminarmente, como disciplina o parágrafo único do artigo 311 do CPC. Tal possibilidade é admitida apenas nas hipóteses dos incisos II e III do dispositivo acima transcrito, que indicam os casos em que há tese já firmada em julgamento de casos repetitivos ou na ação baseada em contrato de depósito. Portanto, deve ser oportunizado o contraditório ao agravado. Ante o exposto INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intimem-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 12 de novembro de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora